Tribunal: STF
Processo: HC 257052
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 861.969/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer a pena em 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    1. "O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Tal princípio, aliás, não é restrito apenas aos recursos, mas também às vias autônomas de impugnação, como é o caso do habeas corpus" (AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023 ). 



    2. O fundamento referente à reiteração de pedidos deveria ter sido infirmado na petição do presente habeas corpus, porquanto os embargos de declaração e o agravo regimental não constituem meio idôneo para seu aditamento, pois a questão é atingida pela preclusão consumativa, por não ter sido alegada oportunamente. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “O ordenamento jurídico brasileiro assegura a todos os jurisdicionados o direito à prestação jurisdicional plena, efetiva e fundamentada”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito da alegada nulidade da interceptação telefônica”.



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão emanada do Tribunal estadual que não conheceu do Habeas Corpus apresentado na origem por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 2268723-58.2020.8.26.0000. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    O Superior Tribunal de Justiça consignou, de forma clara: 



    [...] as justificativas usadas para afastar a nulidade foram embasadas no fato de [...] já terem sido analisadas no HC n. 2268723-58.2020.8.26.0000. No entanto, vê-se que a defesa não se manifestou sobre esse fundamento referente à reiteração de pedidos. 



    Dessa forma, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente